Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739589-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64219728), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão de ID 208068451 proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, e que indeferiu o pedido de expedição de ofício a SUSEP (ID 207973950), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729165-86.2017.8.07.0001 movida contra STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO. Na origem se trata de cumprimento da sentença que condenou a requerida à satisfação da dívida contraída pela concessão de crédito bancário através do cartão de crédito. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do banco exequente, nos seguintes termos: “Formula a parte exequente, em petição de ID 207973950, requerimento voltado ao Peticionamento Eletrônico, junto ao sistema SEI, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com vistas à obtenção de informações acerca de planos de previdência e seguros privados, eventualmente titularizados pela devedora, com a consequente ordem de penhora. Esclareço, inicialmente, que a SUSEP não se presta a fornecer informações genéricas acerca de bens ou ativos passíveis de constrição. Ademais, ainda que a instituição servisse a tal finalidade, tratar-se-ia de medida inócua, eis que o saldo proveniente de fundo de previdência privada, por sua natureza alimentar, não poderia ser objeto de constrição, por encontrar expressa vedação legal, nos termos do art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência atualmente dominante. Nesse sentido, destaca-se que o montante existente em fundo de previdência privada complementar, destina-se, de ordinário, à própria finalidade previdenciária, ou seja, à formação de fundo de reserva, capaz de prover alguma complementação dos proventos de aposentadoria, a atrair, com isso, a regra da impenhorabilidade. Colha-se, nesse sentido, lapidar precedente exarado por este E. TJDFT: [...] (Acórdão 1670735, 07355195720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] (Acórdão 1281826, 07120712620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro, ante os fundamentos expendidos, a realização da providência constritiva pleiteada. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 149313275.” (grifos de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores depositados a título de previdência privada e de seguros se equiparam a aplicações financeiras, razão pela qual entende ser possível sua penhora. Aduz que eventuais valores em saldo de previdência privada não se enquadram no rol previsto no artigo 833 do CPC. Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço à sua tese, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para realização da constrição pleiteada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se na possibilidade realização de pesquisas no sistema da SUSEP na busca de ativos penhoráveis. Pois bem, a SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-lei n. 73/1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Nos termos do requerimento formulado pelo credor, ora agravante, poderia se inferir que a consulta à citada entidade revelaria informações a respeito da existência de eventual previdência privada pertencente à devedora, ora agravada. Ocorre que as verbas oriundas de previdência privada são análogas aos proventos de aposentadoria, e, por lei, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC: “[...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;”. Ao seu turno, o §2o do art. 833, do CPC, prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, §2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da possibilidade de penhora das verbas oriundas previdência privada, de acordo com a destinação à subsistência do devedor e de sua família, destaco que se trata de posicionamento não vinculante (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023). Entendo, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Relembro, por cautela, que o presente caso versa sobre a execução de valores reconhecidos em contrato de crédito bancário através do cartão de crédito, notadamente, em nada se assemelhando à natureza alimentícia. Anoto, por ilustração ao tema, que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. Diante da reconhecida impenhorabilidade de eventuais valores pertencentes à executada a título de previdência privada, tenho como inócuo o Peticionamento Eletrônico, via sistema SEI, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com vistas à obtenção de informações acerca de planos de previdência e seguros privados, visando à ordem de penhora sobre numerário eventualmente localizado sob titularidade da devedora. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES, DEPOIS DE EXPEDIDOS OFÍCIOS A MAIS DE UMA DEZENA DE INSTITUIÇÕES. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofícios a diversas instituições, se já foram expedidos ofícios a mais de uma dezena de instituições com alguns ainda aguardando resposta e restaram frutíferas diligências por sistema informatizado do juízo, pois a atividade do juiz é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição de novos documentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1857238, 07251454520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Para além, a respeito do pedido de expedição dos ofícios pretendidos em sede liminar, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados nos autos, mormente pela decisão ID 149313275, por meio do qual o douto Juízo de origem suspendeu o feito, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC, de modo que inexiste urgência que não justifique aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, §3o, CPC), ou quando houver algum indício ou elemento concreto de que houve alteração patrimonial da executada. Posto isso, por não estarem simultaneamente presentes os requisitos legais do art. 995, p. único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo até julgamento final do presente recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator